Tribunal: STF
Processo: Rcl 77668
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010594-78.2022.5.15.0125, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625.



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



   Vínculo empregatício - Corretor de imóveis



   Predomina no direito do trabalho o princípio do contrato-realidade ou primazia da realidade, segundo o qual a realidade dos fatos se sobrepõe aos documentos formais, por caracterização da denominada fraude objetiva, independente do intuito de desvirtuar ('animus fraudandi').



   Mesmo que um trabalhador seja formalmente contratado como autônomo, como pessoa natural ou pessoa jurídica, se a prestação de serviços for realizada com pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade, configura-se uma relação de emprego, independentemente do contrato celebrado.



   Não se desconhece os entendimentos vinculantes exarados pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725, em que admite como lícita a terceirização irrestrita, contudo a própria Corte excepciona a possibilidade de efetiva e concreta caracterização de vínculo empregatício, decorrente de fraude à legislação do trabalho, não se perquirindo sobre a validade formal do contrato eventualmente firmado entre as partes.



   Nesse espeque, importante ponderar que para configuração da relação jurídica empregatícia necessária presença concomitante dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade do prestador de serviços, não eventualidade na prestação deste serviço, onerosidade da prestação e subordinação jurídica do contratado em relação ao contratante. A ausência de um só destes elementos desconfigura o vínculo de emprego.



   No caso, a reclamante alegou ter sido contratada como promotora de vendas pela MRV, sem anotação de vínculo.



   A reclamada, a seu turno, arrimou contratos de serviços de corretagem firmados com a reclamante, por meio de microempresa individual (credenciamento). Também colacionou planilhas de vendas com pagamento de comissões.



   Foi determinada a utilização emprestada da prova oral de outros processos análogos, com mesma matéria, contra a mesma ré. Trago os pontos mais relevantes de cada depoimento.



   No processo 0011102-43.2022.5.15.0054 a testemunha de defesa declarou que o papel do depoente era controlar as vendas de sua equipe que significava participar das negociações com o cliente, fazer os contratos, assinar junto com o cliente; o depoente tinha um grupo de whatsapp da equipe, onde geralmente recebia as escalas de plantão que eram combinadas entre as pessoas de sua equipe; que iam 4 a 5 pessoas por plantão, de modo de que se uma faltasse não havia punição; que o pessoal da equipe recebia camiseta promocional mas só usava se quisesse; que a maioria do pessoal no início do contrato não tem CRECI e depois tira; a reclamada dá o prazo atualmente de 1 ano para o contratado tirar o CRECI; que havia um treinamento inicial para os que eram credenciados; recebia premiações sobre metas cumpridas referentes a venda total da equipe; depoente repassava a sua meta global para o pessoal da equipe.



   No processo 0010721-35.2022.5.15.0054 a testemunha de defesa declarou que os corretores não tinham horário pré-estipulado de trabalho; que os corretores não tinham que comparecer todos os dias na loja e não tinha quem fizesse fiscalização de horários dos corretores; que reclamante não podia se fazer substituir por pessoa que não tivesse sido pré-selecionada pela reclamada; que se a reclamante não comparecesse a sua escala não era preciso ir outra pessoa em seu lugar pois o gerente tinha que estar lá; a reclamante utilizava camisetas promocionais que a reclamada fornecia, mas a reclamante podia ir em plantões sem a camiseta; os corretores não eram punidos se não comparecessem aos plantões; que era papel do gerente organizar os trabalhos internos, como distribuir serviços de telemarketing e atendimentos presenciais; a reclamante podia vender produtos de concorrentes; que os corretores não tinham metas de vendas; que gerente tinha metas de vendas; que o gerente não fazia vendas.



   No mesmo processo, a testemunha obreira, reclamante destes autos, declarou que o gerente era o sr. Dener e era ele quem fazia as escalas de plantões; havia um grupo de whatspp da equipe sendo que neste grupo o gerente fazia a cobrança de metas que eram individuais e de equipe; quando acabava o plantão externo eram obrigados a voltar para a loja para ficar até o final da jornada; recebiam camisetas e eram obrigadas a usá-las; era obrigada a participar de treinamentos; todos os dias que trabalhavam eram considerados plantões;que as escalas eram para plantão o dia todo; que quando o gerente estava em plantão controlava os plantões internos por foto; quando não batia meta o gerente dizia que tinha se empenhar mais senão iria embora; não podia vender imóveis para concorrentes; não podia levar os clientes que tinha prospectado após sua saída.



   No processo 0011507-35.2022.5.15.0004 a testemunha obreira declarou que "trabalhou para a ré de julho a novembro de 2020, como corretor; que trabalhou junto com a autora nos plantões e PABX que não podiam indicar outra pessoa para ir no lugar se não pudessem comparecer; que era o gerente quem fazia a escala dos corretores; que o treinamento era obrigatório; que havia uma reunião para ingressar na empresa; que havia reuniões semanais e mensais com o objetivo de cobrar metas; que as reuniões mensais era para fechamento do mês; que os corretores organizavam e enviavam documentos de clientes; que a meta era pelo menos uma venda por mês, havendo cobrança caso não a atingisse.



   Já a testemunha de defesa declarou que trabalhou tanto na sede como em plantões com a autora; que a autora comparecia em todos os plantões, quando estava escalada, não sabendo dizer se quando não estava ela comparecia na sede; que não há horário fixo para ser cumprido nos plantões e na sede; que é o gerente que organiza a escala dos plantões; que não era obrigada a comparecer quando estava escala nos plantões, não havendo punição se não comparecesse; que poderia indicar outro corretor da própria equipe para ir no lugar; que podem vender imóveis de outra empresa, pois não há exclusividade.



   No processo 0011887-66.2022.5.15.0066 a testemunha de defesa declarou que o depoente e o reclamante eram corretores de imóveis; captavam clientes, faziam o atendimento e fechavam a venda através da construtora MRV; a reclamada tem uma estrutura, espaço físico, que é disponibilizado para os vendedores desenvolverem o trabalho de vendas; todo o processo de venda é realizado pelo sistema da empresa, que pode ser logado de qualquer lugar; não havia um horário fixo; não tem horário para iniciar ou encerrar o trabalho, pois não é registrado; é o depoente que define o dia que vai trabalhar e não é cobrado por isso; agendamento dos clientes é realizado pelo corretor; o gerente da empresa é quem tem as chaves da loja; o corretor só recebe comissão se vender o imóvel; se não vender, não recebe comissão e não há nenhuma punição por isso; não é obrigatório o uso de uniforme; a empresa disponibiliza uniforme (camiseta); que o horário de almoço é livre, não existe um horário estabelecido pela empresa, fica a critério de cada corretor; existe uma escala de plantão organizada pelo gerente; na empresa há entre 6 a 7 gerentes, cada um com uma equipe de corretores; os gerentes são funcionários regidos pela CLT, os corretores não; cada equipe tem um grupo de WhatsApp, é uma forma de comunicação, mas é possível trabalhar sem participar do grupo; o corretor que não participa do grupo se comunica de forma individual com o gerente; as comissões são pagas pela reclamada, assim como a reclamada define os percentuais a serem pagos, não sendo possível negociar esses percentuais; existe um processo seletivo para ser admitido na empresa; há um treinamento obrigatório; acredita que o gerente recebe comissões sobre as vendas de sua equipe; o gerente faz reuniões com sua equipe, normalmente uma vez por mês; nas campanhas e lançamentos de novos empreendimentos, os corretores são convidados a participar, onde são passadas informações operacionais; quando ocorre o lançamento, os corretores já entram em contato com sua carteira de clientes, não havendo uma reunião específica para reunir os clientes e apresentar o lançamento; o corretor precisa acessar o sistema da empresa onde é possível acompanhar as unidades disponíveis para venda.



   De uma análise qualitativa e quantitativa da prova oral, sinto-me convencida pela existência de vínculo de emprego.



   A própria testemunha de defesa declarou que a escala de plantão era feita pelo gerente. Embora também haja declaração de que a presença nos plantões não fosse obrigatória, foi declarado que também que somente poderia indicar outro corretor da própria equipe para ir no lugar. Além disso, testemunha de defesa afirmou que cada corretor tinha um carteira de cliente, e, evidentemente, se não comparecesse non plantão, perderia oportunidade de venda e a percepção de comissão, que, aliás, era paga pela ré, conforme os percentuais por ele estipulados, sem possibilidade de os negociar (conforme prova oral produzida pela ré).



   Ainda havia obrigatoriedade de treinamento para credenciamento e inequívoca cobrança de metas dos corretores pelos gerentes, que sequer realizavam vendas, repassando-as integralmente aos corretores. Ademais, não era exigido registro no CRECI.



   Logo, a realidade fática retratada nos autos melhor se adequa à tese inicial, inexistindo elementos que indique autonomia suficiente a amparar a prevalência do contrato de corretagem firmado entre as partes.



   Mantenho. (grifei)



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente